Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715481-32.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIA HELLENE BARROS CARDOSO APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, contra sentença que revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelante para condenar a ré/apelada na obrigação de restabelecer seu plano de saúde. Alega, em síntese, que: 1) é paciente oncológica, diagnosticada com câncer de colo de útero metastático – doença molecular agressivíssima, e se encontra em tratamento quimioterápico; 2) a operadora apelada excluiu a autora/apelante do plano, mesmo ciente de seu estado grave, e não ofereceu alternativas viáveis de portabilidade ou migração; 3) a rescisão do contrato fere a lei e a jurisprudência, incluindo o Tema 1082 do STJ, que garante a continuidade do tratamento em casos de doenças graves; 4) a interrupção do plano implica risco de vida, descontinuidade do tratamento e prejuízo emocional. Requer “que o presente Recurso de Apelação seja recebido e julgado na forma da lei, no efeito suspensivo, deferindo o pedido de liminar para manter a paciente no plano de saúde, com o alcance do tratamento quimioterápico e demais necessidades da paciente. Ainda, roga-se pela reforma da sentença em sua integralidade, para que a Recorrida seja condenada à manutenção da paciente Apelante no plano de saúde, com o alcance da medicação e todos os tratamentos necessários e imprescindíveis, ao pagamento de dano moral, na sua integralidade, manutenção da multa Astreinte, bem como custas e honorários advocatícios (art. 85, §2o CPC)”. Com razão, inicialmente, a autora/apelante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da sentença recorrida que: (...) Em primeiro lugar, conhece-se que a autora enfrenta tratamento para o câncer, estando acometida por doença grave que impõe acompanhamento permanente e de alto valor econômico. De outro lado, de fato o STJ, na análise do Tema Repetitivo 1082 definiu que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Contudo, há que se realizar o distinguishing em relação ao caso que deu ensejo à tese firmada em repetitivo. Refiro-me ao fato de que na hipótese, a rescisão do plano não se deu por iniciativa da operadora de plano de saúde, mas sim de forma unilateral pelo estipulante RCS Tecnologia Ltda, o qual constitui o empregador da parte autora (Id. 205759158). Não se tem acesso a mais informações nos autos, a fim de se verificar se o pedido de resilição unilateral do plano pelo estipulante deu-se por seu interesse em contratar com outra operadora, caso em que a autora poderia realizar a migração sem carência. Ocorre, entretanto, que tendo a estipulante observado os prazos contratuais, não competia à operadora de saúde se negar ao rompimento do vínculo, notadamente em razão da natureza do plano de saúde, que é coletivo por adesão. A ré Ideal Saúde, por outro lado, esclareceu que não comercializa planos de saúde individuais, de modo que de fato está impedida de manter o vínculo com a autora, a não ser que ela adira a outro grupo ou categoria que mantenha vínculo contratual com a operadora de saúde, como apontado na contestação. Essa migração, contudo, precisa ser realizada pela própria autora, uma vez que a operadora também não possui a discricionariedade de vinculá-la, unilateralmente, a outro plano por meio de uma nova estipulante. Em razão da natureza dos planos coletivos por adesão, é preciso que haja vínculo jurídico entre o beneficiário e a estipulante, e dessa regra a ré não poderá dispor. (...)” Todavia, primeiramente, quanto à distinção estabelecida na sentença, “as teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. (...)” (Acórdão 1377036, 00328441220158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E, no caso, conforme constou do acórdão no AGI 0729153-31.2024.8.07.0000 (interposto pela ré/apelada para suspender a decisão que havia deferido tutela de urgência em favor da autora/apelante), “a rescisão do contrato coletivo pela empregadora não autoriza o cancelamento do plano de saúde da empregada/beneficiária portadora de doença grave, com tratamento médico em curso, devendo ser mantida a cobertura até posterior alta hospitalar, desde que pagas as contraprestações”. Sendo assim, mesmo havendo direito à rescisão do contrato entre a empresa e a operadora, é necessário que seja mantido o tratamento da autora/apelante. Nesse sentido: “(...) 3. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo por adesão (artigo 16, inciso VII, 'c', da Lei no 9.656/1998), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 3.1. O parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3.2. Ocorre que o agravado, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, Gleason 8 (4+4), em 2/1/2023, e, embora já tenha sido submetido a cirurgia de prostatectomia radical robótica em 10/9/2023, com posterior resposta tumoral aos medicamentos, segue em acompanhamento oncológico para controle de recidivas, por se tratar de doença inicialmente metastática para linfonodos não regionais e de alta agressividade, consoante se extrai do relatório médico firmado em 26/2/2024. 3.3. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 3.4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.’ (tema no 1082). 4. Comprovado que o agravado permanece em tratamento continuado, decorrente da alta agressividade do câncer de próstata sofrido, necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pelo agravado. 4.1. Precedentes: "[...] Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno". (07273369720228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/3/2023.). (...)” (Acórdão 1880735, 07124849720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo empresarial contratado por empresário individual, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990). 3. Segundo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. Caso concreto em que não se questiona a possibilidade de rescisão imotivada do plano de saúde, conforme largamente defendida pela agravante, mas tão somente se determina a manutenção extraordinária do contrato de plano de saúde em razão da premente necessidade experimentada pela beneficiária, que se encontra em tratamento de câncer. (...)” (Acórdão 1864497, 07038943420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1.082, [a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2. Muito embora seja assegurado à operadora do plano de saúde coletivo o cancelamento unilateral do contrato, observados os requisitos previstos na Resolução n. 557/2022 da ANS, na hipótese em que o titular ou beneficiário se encontre em tratamento médico decorrente de doença grave, deve ser mantida a cobertura contratual enquanto não houver alta médica. 3. Observado, no caso concreto, que o agravado é portador de doença grave (mieloma múltiplo) e se encontra sob tratamento médico, tem-se por correto o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de determinar o restabelecimento da cobertura do contrato de adesão ao plano de saúde coletivo empresarial. (...)” (Acórdão 1836969, 07527860820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à autora/apelante, uma vez que o cancelamento do plano de saúde tem potencial para comprometer seriamente o seu tratamento. Por fim, quanto à alegação da ré/apelada de que não comercializa plano de saúde na modalidade individual, consta de sua página na internet (https://planoidealsaude.com.br/) que ela oferece “a melhor relação custo-benefício em planos de saúde para empresas e pessoas físicas, por preços justos e acessíveis”. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos, o que é incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao apelo para sobrestar os efeitos da sentença de improcedência do pedido da autora/apelante e restabelecer a tutela de urgência a ela concedida (ID 71925053), a fim de mantê-la no plano de saúde até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator